Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 541 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O CREDOR DE EXCUTIR O BEM E NEGATIVAR O NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova apresentada, consistente em laudo pericial elaborado por contador particular, foi produzida unilateralmente, é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela requerida, impede o acolhimento da pretensão almejada.
3. Recurso desprovido.